Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-04.2017.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002365-04.2017.8.11.0049
Vistos etc.
São dois Recursos de Apelação, interpostos, respectivamente, por Robisson Eugênio Dorner e outros, e por Fleurimar Ferreira e outros, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Vila Rica-MT, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos.
Após a distribuição dos Recursos, aportou aos autos petição de Robisson Eugênio e outros, em que pugnam pelo chamamento do feito à ordem.
Afirmam que é urgente e de extrema importância a análise da peça processual, a fim de que seja reconhecida a nulidade e, de conseguinte, restabelecido o devido trâmite do processo, com a apuração da responsabilidade dos servidores, caso necessário.
Sustentam que protocolizaram o Recurso de Apelação em 11/03/2021 e que, em 09/03/2021, foi publicada a intimação para que apresentassem contrarrazões ao Apelo interposto pelos Autores – Fleurimar Ferreira e outros, de forma que o prazo para apresentar a peça de defesa findar-se-á em 31/03/2021. Todavia, os autos já vieram para este Tribunal de Justiça.CONFIRA ESSAS DATAS, POR FAVOR
Ainda chamam a atenção para a forma como o processo foi digitalizado, pois o Recurso de Apelação por eles interposto está encartado no meio dos documentos que foram juntados com a Contestação. Assim, alegam que devem ser promovidas as necessárias e devidas correções, a fim de que seja observada a ordem lógica e cronológica de peticionamento, pois da forma como está acarreta evidente prejuízo aos jurisdicionados.
Ademais, afirmam que os Autores Fleurimar Ferreira e outros não foram intimados para contrarrazoar o Recurso por eles interposto.
Alegam que gera nulidade a remessa prematura do processo a este Tribunal, pois há ofensa ao artigo 1.010, §§ 1.o e 3.o, do CPC, de modo que é possível a apuração de responsabilidade do servidor que cometeu o erro.
Com esses fundamentos, requerem seja declarada a nulidade da remessa, seja determinado o retorno dos autos à origem para a apresentação das contrarrazões e, posteriormente, nova remessa para o Tribunal de Justiça e nova distribuição.
O pedido deve ser deferido.
Ao que se extrai do caderno processual, os autos, efetivamente, foram encaminhados ao segundo grau prematuramente, uma vez que não decorreu o prazo para aapresentação das contrarrazões.
Aliás, não consta sequer certidão e/ou determinação de encaminhamento para a Segunda Instância.
Com efeito, em 08/03/2021, as partes foram intimadas para apresentação de defesa aos recursos interpostos.
Em 09/03/2021, foi certificado que o processo tramitava por meio físico, híbrido ou virtual no sistema Apolo e foi migrado para o PJe, por força da Portaria Conjunta PRES-CGJ n.o 371, de 08 de junho de 2020.
A certidão de migração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico n.o 1935/2010, de 10/03/2021, ocasião em que as partes foram cientificadas de que poderiam suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação, nos termos dos artigos 15 e 20 da aludida Portaria Conjunta.
De acordo com o artigo 15, § 2.o, da Portaria Conjunta, “caso as partes suscitem a desconformidade prevista no caput, os autos serão remetidos à conclusão ao Magistrado para decisão”.
Contudo, em 15/03/2021, o processo aportou nesta Corte Estadual. Ou seja, antes de encerrado o prazo para a apresentação das contrarrazões; sem qualquer determinação do Juiz de origem e, ainda, sem que tivesse escoado o prazo para que as partes pudessem se insurgir quanto à possível desconformidade do processo eletrônico com o físico.
Assim, diante do evidente envio prematuro dos autos, declaro a nulidade da remessa, determino o cancelamento da distribuição dos Recursos, a devolução à instância de origem, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis e necessárias para o envio do processo oportuna e corretamente a este Juízo ad quem, com a distribuição via sorteio, cabendo ao Julgador singular analisar o pedido de desconformidade de digitalização e de eventual responsabilidade dos servidores, caso necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora